Tribunal: TCU
Processo: 016.479/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7428/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.479/2023-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Elma de Maria de Souza (XXX.815.527-XX); Geraldina Pandolfi Cao (XXX.158.457-XX); Laura Cuzzuol Mattiuzzi Moro (XXX.901.747-XX); Lucia Cardoso Bozi (XXX.868.977-XX); Maria Jose de Souza (XXX.103.617-XX); Nadir de Freitas Rocha (XXX.698.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.